Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-44.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800470-44.2023.8.14.0125

APELANTE: SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. NOTA FISCAL DE REMESSA PARA CANTEIRO DE OBRAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sinalisa Segurança Viária Ltda contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do Estado do Pará. A autora alegou que houve cobrança indevida de ICMS sobre remessas de materiais a canteiros de obra no Pará, sem transferência de titularidade, requerendo a declaração de inexigibilidade do tributo, a restituição do valor pago e o reconhecimento de que tais operações não geram obrigação tributária. A sentença negou os pedidos. A apelante reiterou os fundamentos da petição inicial, sustentando ausência de fato gerador do imposto e inaplicabilidade do DIFAL nessas hipóteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, como requisito formal de admissibilidade do recurso.

4.

As razões recursais apresentadas pela apelante consistem na repetição literal da petição inicial, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos jurídicos expostos na sentença de primeiro grau.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que a ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao art. 1.010, III, do CPC e ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022; TJ-MS, AC 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sinalisa Segurança Viária Ltda
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, a empresa apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que firmou contrato de empreitada por preço unitário com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo responsável por executar obras de sinalização viária, o que exigia o transporte de materiais, equipamentos e insumos entre sua sede em São Paulo e os canteiros de obra localizados no Estado do Pará. Alegou que, em razão dessa logística, foram emitidas notas fiscais de simples remessa, sem que houvesse transferência de titularidade das mercadorias, tratando-se, portanto, de operações que não caracterizam fato gerador do ICMS. Não obstante, o Estado do Pará lavrou auto de infração, cobrando indevidamente o tributo referente ao Diferencial de Alíquota (DIFAL), impondo à empresa o recolhimento de R$ 37.812,67 (trinta e sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e sete centavos), valor já quitado pela autora. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade da cobrança, a restituição do montante pago e a declaração de que a emissão de nota fiscal de remessa, nessas condições, não gera obrigação tributária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada (Num. 25825176 - Pág. 1/5).

Nas razões recursais (Num. 25825177 - Pág. 1/34), os patronos da apelante arguiram que a cobrança do ICMS sobre operações de simples remessa para canteiro de obras é indevida por ausência de circulação jurídica da mercadoria, requisito essencial à incidência do imposto.

Alegaram que, nesses casos, não há fato gerador do ICMS, pois inexiste transferência de titularidade ou consumo final das mercadorias enviadas ao canteiro de obra, sendo estas destinadas à prestação de serviços de engenharia contratados com o DNIT.

Aduziram que o contrato celebrado pela apelante com o DNIT configura prestação de serviço tributável pelo ISS, e não operação mercantil sujeita ao ICMS.

Sustentaram que a aplicação da Emenda Constitucional nº 87/2015 e da Lei Complementar nº 190/2022 não altera a natureza jurídica das remessas em questão, que permanecem não tributáveis por ausência de circulação mercantil.

Ao final, pleitearam o provimento do recurso, com a reforma da sentença monocrática, sendo julgada procedente a ação ajuizada pela empresa apelante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 25825181 - Pág. 1/21
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26176122 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza
,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 26257404 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito ajuizada por Sinalisa Segurança Viária Ltda em desfavor do

Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, na qual a empresa apelante pleiteou que fosse declarada suspensa a exigibilidade da cobrança de ICMS no caso de nota fiscal de remessa de mercadoria para canteiro de obra do contrato havido entre a autora e o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes por não haver no mesmo circulação de mercadoria.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Sinalisa Segurança Viária Ltda
, constatei que a apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a exordial constante nos autos (ID 25825143 - Pág. 1/31
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2025